Tribunal: TJMT
Processo: 1006927-53.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006927-53.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Tempo de Contribuição (Art. 55/6)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MARIA APARECIDA DE CASTRO - CPF: 470.751.638-68 (EMBARGANTE), KEYLA DA SILVA BELIDO - CPF: 011.213.971-07 (ADVOGADO), DAVID DA SILVA BELIDO - CPF: 730.523.611-04 (ADVOGADO), INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE CUIABA/MT - CNPJ: 26.562.272/0001-79 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA COMPULSÓRIA. SERVIDOR PÚBLICO. PRETENSÃO DE CÔMPUTO DE TEMPO APÓS IMPLEMENTO DA IDADE-LIMITE. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo sentença de improcedência do pedido de conversão de aposentadoria compulsória em aposentadoria voluntária por tempo de contribuição, com pretensão de cômputo de período laborado após o implemento da idade de 75 anos.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há vícios de omissão, contradição, erro de premissa fática ou deficiência de fundamentação no acórdão, especialmente quanto (i) ao cômputo do período trabalhado após a idade-limite constitucional; e (ii) à alegada ausência de enfrentamento de precedentes do STF e do STJ.

III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração possuem função integrativa e aclaratória, sendo incabíveis para rediscussão do mérito, salvo hipóteses excepcionais de correção de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
4. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia, afastando, de forma fundamentada, a possibilidade de cômputo de tempo de serviço após o implemento da idade de 75 anos, em razão da natureza cogente da aposentadoria compulsória prevista na Constituição.
5. A inexistência de omissão ou contradição decorre do fato de que o julgado reconheceu o labor posterior, mas lhe atribuiu consequência jurídica diversa da pretendida, o que não configura vício, mas interpretação jurisdicional legítima.
6. A alegação de erro de premissa fática não se sustenta, pois os fatos foram corretamente delineados, havendo apenas inconformismo com sua qualificação jurídica.
7. O julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos ou precedentes invocados, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, o que se verificou no caso.
8. Configura-se uso indevido dos embargos como sucedâneo recursal, o que inviabiliza a atribuição de efeitos infringentes.

IV. Dispositivo e tese
9. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, sendo cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta a questão central de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte. 3. O tempo de serviço prestado após o implemento da idade-limite constitucional para aposentadoria compulsória não gera efeitos para aquisição de novo benefício previdenciário."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 1º, II; CPC/2015, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg nos EREsp nº 1.454.482/DF, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 06.04.2016.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de embargos de declaração opostos por Maria Aparecida de Castro contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de conversão de aposentadoria compulsória em aposentadoria voluntária por tempo de contribuição de professora.

A Embargante sustenta a existência de omissão, contradição, erro de premissa fática e deficiência de fundamentação, ao argumento de que o acórdão deixou de enfrentar questão jurídica central relativa ao cômputo do período trabalhado entre o implemento da idade de 75 anos e a formalização do ato de aposentadoria, bem como deixou de aplicar precedentes do STF (Tema 445) e do STJ.

Defende que a aposentadoria possui natureza constitutiva, de modo que o vínculo funcional subsistiria até a formalização do ato, devendo ser computado o tempo efetivamente trabalhado.

Aponta ainda contradição lógica entre os fundamentos e a conclusão do julgado, além de violação à boa-fé objetiva e à confiança legítima.

Requer, assim, a aplicação dos efeitos infringentes para saneamento dos vícios com atribuição de efeitos infringentes e prequestionamento.

Em contrarrazões, o Município de Cuiabá sustenta a inexistência de quaisquer vícios no acórdão, afirmando que a decisão enfrentou adequadamente a controvérsia e consignou de forma clara a impossibilidade de cômputo de tempo de serviço após o implemento da idade-limite constitucional de 75 anos.

Argumenta que a embargante pretende rediscutir o mérito da causa por via inadequada, destacando que o Tema 445 do STF não se aplica à hipótese e que os embargos de declaração não se prestam à reforma do julgado Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora (id. 346676359).

Presentes as normas inscritas no Estatuto Processual Civil, que definem a disciplina ritual a que se acham submetidos os Embargos de Declaração, trago-os à consideração desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por Maria Aparecida de Castro contra o acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença de improcedência do pedido de conversão de aposentadoria compulsória em aposentadoria voluntária por tempo de contribuição de professora.

Ab initio
, é importante considerar que cada recurso previsto no ordenamento jurídico pátrio possui objetivo específico, e os Embargos de Declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais em sua totalidade, quando nestas existirem pontos omissos, obscuros ou contraditórios.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já fora decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou, reiteradas vezes, afirmando que os embargos de declaração consubstanciam-se no instrumento processual destinado à eliminação, no
decisum
embargado, de contradição, obscuridade ou omissão, sobre tema, cujo pronunciamento se impunha ao Tribunal, não se prestando para promover a reapreciação do julgado (Precedentes:

REsp 1102467/RJ, Rel. Ministro Massami Uyeda, Corte Especial, julgado em 02/05/2012, DJe 29/08/2012; REsp 726.408/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, Terceira Turma, DJe 18/12/2009; REsp 900.534/RS, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, DJe 14/12/2009 e REsp 1.042.946/SP, Relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 18/12/2009).

Cumpre consignar que a doutrina e a jurisprudência admitem, em situações excepcionalíssimas, a modificação dos julgados, mediante a simples oposição dos declaratórios, conferindo-lhes efeitos modificativos ou infringentes.

Entrementes, tal admissibilidade é restrita aos casos de correção de patente erro material ou quando, suprida uma omissão, ou extirpada uma contradição, a modificação for consequência lógica e inevitável do saneamento dos referidos vícios.

O Embargante apontou os vícios de omissão, contradição, erro de premissa fática e deficiência de fundamentação, sob o argumento de que o acórdão deixou de apreciar questão central relativa ao cômputo do período laborado após o implemento da idade de 75 anos até a formalização do ato de aposentadoria, bem como deixou de aplicar precedentes do STF e do STJ, sustentando, ainda, a existência de incompatibilidade lógica entre os fundamentos e a conclusão adotada.

No caso dos autos, o que a embargante demonstra é simples inconformismo com o teor do acórdão embargado, que, sobre a matéria em discussão, foi claro e explícito, embasando-se nos fatos e fundamentos jurídicos constantes dos autos e aplicando de modo fundamentado a legislação e a jurisprudência pertinente ao caso.

No tocante ao argumento de que haveria omissão quanto ao cômputo do período trabalhado após o implemento da idade-limite, ressalta-se que a questão foi devidamente analisada no acórdão, a saber:

“Ainda que a autora afirme ter continuado exercendo suas atividades funcionais por mais 40 dias após alcançar a idade-limite, tal período não pode ser computado para fins de aquisição de novo direito previdenciário.”

Como se vê, o julgado enfrentou expressamente a tese central deduzida pela parte, afastando, de forma fundamentada, a possibilidade de cômputo do tempo posterior ao implemento da idade de 75 anos, com base na natureza obrigatória da aposentadoria compulsória prevista no artigo 40, §1º, II, da Constituição Federal.

Não há, portanto, omissão a ser sanada, tampouco contradição interna, uma vez que o acórdão reconheceu o efetivo labor após a idade-limite, mas, de forma coerente, atribuiu a esse fato consequência jurídica diversa daquela pretendida pela embargante, o que não configura vício, mas mero inconformismo com a interpretação adotada.

Do mesmo modo, não se verifica erro de premissa fática, pois os fatos relevantes foram corretamente identificados pelo acórdão, havendo apenas divergência quanto à sua qualificação jurídica, o que é insuscetível de revisão pela via estreita dos embargos de declaração.

A alegação de ausência de enfrentamento de precedentes específicos também não configura omissão, uma vez que o julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, bastando que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia, como ocorreu no caso concreto.

Portanto, não se vislumbra no julgado qualquer omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, tampouco se verifica a ocorrência de erro material.

O que se extrai dos embargos opostos é o inconformismo da parte com a técnica de julgamento adotada e com o conteúdo da decisão, sendo certo, no entanto, que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria apreciada, sob pena de indevida utilização do recurso para fins de reexame do mérito.

Anoto que os embargos de declaração são inadmissíveis para obter reexame de matéria já decidida pelo Tribunal.

Sendo assim, se o Embargante discorda da decisão, deverá ingressar com o recurso adequado para modificar a decisão, e não ingressar com embargos declaratórios, cujo fundamento legal é restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Além do mais, até mesmo com o propósito de prequestionamento, os embargos de declaração somente se prestam a esse fim, quando o acórdão for omisso, contraditório ou obscuro, o que não se verifica no caso.

Trago à mesa a seguinte orientação do STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL –

PARADIGMA ORIUNDO DE RECURSO EM MANDADO DE

SEGURANÇA –

INVIABILIDADE – VÍCIOS INEXISTENTES – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO – RECURSO REJEITADO.

1.
Os embargos de declaração só têm cabimento quando houver omissão, contradição

ou

obscuridade na decisão atacada, inclusive para fins de prequestionamento de matéria constitucional.

2. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg nos EREsp 1454482/DF, Rel. Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgado em 06/04/2016, DJe 14/04/2016). (Destaquei)

Por fim, saliento que, para fins de prequestionamento, tem-se por inexistente a violação a qualquer dispositivo constitucional ou infraconstitucional invocado e pertinente a todas as matérias em debate.

Diante de tais razões, a rejeição do Recurso de Embargos de Declaração é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITA-SE
este Recurso de Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026